Tribunal: TJES
Processo: 5012810-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012810-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO PATRICK DO COUTO AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETUADO ANTES DO VENCIMENTO DA PRÓXIMA FATURA. VEDAÇÃO AO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA ADIMPLIDA COM ATRASO. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO CORRELATO. BAIXA DO PARCELAMENTO DETERMINADA.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS (R$ 732,36).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 3.000,00)
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5012810-70.2023.8.08.0048

Recorrente: RODRIGO PATRICK DO COUTO AZEVEDO

Recorrido: BANCO BRADESCO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5859966).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado

interposto por
RODRIGO PATRICK DO COUTO AZEVEDO
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau foi omissa ao não apreciar o seu pedido de declaração de nulidade da cobrança efetuada na fatura de seu cartão de crédito com vencimento em 10/05/2023, no montante de R
$ 2.254,29 (dois mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), alegando desconhecer a origem de tal débito e que este não possui relação com o parcelamento automático declarado nulo judicialmente. Por tais razões, pleiteia pela reforma parcial da sentença.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando a nulidade
do parcelamento automático e a inexigibilidade do débito correlato, determinando a baixa do parcelamento
, bem como condenou a parte recorrida na restituição ao recorrente da quantia de R$ 732,36 (setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) e indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar detidamente a fatura com vencimento em 10/05/2023, colacionada pelo recorrente no ID 5855934, verifico que o débito questionado (R$
2.254,29) refere-se exclusivamente ao parcelamento automático (“parcelado fácil”) e juros e encargos relativos ao mesmo,
que já foi declarado nulo e inexigível pelo juízo de 1º grau.

Além do mais, o próprio recorrente, em sua petição inicial, esclarece que não efetuou o pagamento do débito questionado, no montante de R$ 2.254,29, quitando apenas o valor que efetivamente entendeu devido, referente à fatura com vencimento em 10/05/2023, razão pela qual a sentença de origem não merece qualquer reparo, já que declarou a nulidade e inexigibilidade da totalidade do parcelamento automático questionado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RODRIGO PATRICK DO COUTO AZEVEDO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)